Tribunal: TJDFT
Processo: 0700650-28.2019.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO. RECONVENÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. LEGITIMIDADE. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS. ART. 1.030. CÓDIGO CIVIL. EXCLUSÃO JUDICIAL. FALTA GRAVE. JUSTA CAUSA. MAIORIA ABSOLUTA. DEMAIS SÓCIOS. COTAS. DISTRIBUIÇÃO PARITÁRIA. LEGITIMIDADE. SÓCIO REMANESCENTE. OCULTAÇÃO DE TRANSAÇÕES. INADIMPLÊNCIA FISCAL. DESVIO PATRIMONIAL. FALTA GRAVE. JUSTA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO. PREJUÍZOS. VIABILIDADE DE APURAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE HAVERES. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ESCRITA.

1. Inviável a discussão em sede de apelação de aspectos correlatos à reconvenção que foi indeferida liminarmente, sem que tenha havido insurgência recursal oportuna e adequada.

2. Na ação de dissolução parcial c/c exclusão judicial de sócio, pode-se relativizar o fato de a sociedade não integrar o polo ativo desde a propositura da demanda, quando, antes da citação da ré, passa a compô-lo, sem causar qualquer prejuízo para as demais partes.

3. É possível a exclusão judicial de sócio por falta grave no cumprimento de suas obrigações ou por incapacidade superveniente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios (CC, art. 1.030). O STJ utiliza o termo “justa causa”, o que seria, ao fim e ao cabo, a demonstração dos motivos da quebra da affectio societatis. Precedente do STJ.

4. O quórum de deliberação estabelecido no art. 1.030 do CC é de maioria absoluta, representada pelas quotas dos demais sócios (Enunciado no 216/CJF). Na contabilização, são desprezadas as quotas do sócio a que se pretende excluir. Precedente do STJ.

5. Na hipótese de sociedade composta por apenas dois sócios, com divisão paritária de quotas, a ação iniciada por um deles, que detém a integralidade das quotas remanescentes ao sócio a ser excluído, preenche o requisito estabelecido no art. 1.030 do Código Civil.

6. A ocultação de transações; a inadimplência fiscal derivada de simulação de pagamentos; o desvio patrimonial decorrente de operações de crédito e de alteração de titularidade de boletos bancários, sem efetiva ciência/anuência do outro sócio, configuram justa causa para a exclusão da sócia-administradora.

7. Os montante dos desvios e prejuízos provocados pelo administrador deve ser apurado em procedimento próprio de apuração de haveres, na liquidação de sentença.

8. A sucumbência deve ser compatível com o percentual de êxito das partes em seus pedidos. Se o autor sucumbiu em parte ínfima dos pedidos, o réu deve assumir a sucumbência integral.

9. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.

10. O valor da causa estipulado arbitrariamente pelo autor, sem relação com o proveito econômico, não pode prevalecer como base de cálculo dos honorários, sendo possível ajustes nesta instância.

11. Preliminares suscitadas pela ré rejeitadas. Recurso da ré parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.